Tribunal: TJES
Processo: 5017402-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5017402-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JACKSON BATISTA BRAGANCA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por apenado contra decisão que indeferiu pedido de detração penal referente a período de suposto cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: saber se é cabível a detração penal pelo recolhimento domiciliar noturno (Tema 1.155/STJ) quando o apenado confessa o exercício de atividade laboral com viagens interestaduais constantes durante o período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.155, firmou entendimento de que o recolhimento noturno deve ser detraído da pena, desde que haja efetivo comprometimento do
status libertatis
do acusado.

4. A confissão do apenado de que exercia a profissão de caminhoneiro, realizando viagens constantes por diversos estados da federação durante o período alegado, demonstra a ausência de restrição efetiva da liberdade e o descumprimento da medida cautelar, inviabilizando a detração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A detração penal pelo recolhimento domiciliar noturno (Tema 1.155/STJ) pressupõe o efetivo cumprimento da restrição de liberdade, sendo inaplicável quando comprovada a livre locomoção do apenado em viagens interestaduais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.977.135 (Tema 1.155), Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 23.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5017402-39.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 25/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR. MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
JACKSON BATISTA BRAGANCA
em face da r. decisão de mov. 172.1 do processo de execução penal nº 0004799-74.2007.8.08.0024 (ID 16466145) proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido de detração penal referente ao período em que o apenado estaria supostamente submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

Em suas razões (ID 16466144), a defesa alega que
(i)
o agravante cumpriu medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno por um longo período, compreendido entre 17 de abril de 2013 e 11 de fevereiro de 2025, totalizando 11 (onze) anos e 10 (dez) meses; e
(ii)
tal período deve ser detraído da pena privativa de liberdade, invocando a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.155.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID 16466148) pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de primeiro grau
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (ID 16466147).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 17191437) pelo
desprovimento
do recurso.

É, em síntese, o relatório.

*

A SRA. ADVOGADA TAMIRES GOMES VIDIGAL ARMINI:-

Boa tarde, relator.

O que eu venho aqui falar hoje é um caso extremamente simples, é um caso que já tem tema no STJ sobre.

Bom, eu venho a essa tribuna hoje em nome do Sr. Jackson Batista Bragança para tratar de uma matéria extremamente objetiva.

Em uma breve síntese do caso, o agravante permaneceu submetido à medida cautelar de recolhimento noturno desde 2013 até fevereiro de 2025, ou seja, aproximadamente 11 anos de recolhimento noturno.

Essa medida foi imposta e posteriormente revogada. E durante todo esse período não houve revogação da cautelar, não houve qualquer registro de descumprimento, o Estado jamais, em qualquer momento, apresentou violação à condição imposta, ou seja, foi uma restrição real e contínua da liberdade dele, esse recolhimento noturno, cumprido por mais de uma década.

Esse tema, como mencionado anteriormente, já foi decidido pelo STJ, é o tema 1155, que diz que o período de recolhimento domiciliar noturno e os dias de folga devem ser computados para fim de detração penal, com conversão em horas e dias.

Bom, o que acontece com relação à decisão agravada é que ela reconheceu o direito dele a essa detração. Entretanto, eles falam que não é competência deles calcular esse prazo.

Entretanto, o controle foi imposto pelo Estado, a fiscalização era estatal, o registro processual de assinatura foi feito pelo Estado, então, quem tem todos os documentos necessários para que seja realizado esse cálculo é o Estado.
Então não pode ser penalizado o agravante em razão disso, em razão de uma jurisprudência, em razão de uma decisão, perdão, que foi dada devido a uma ausência de fiscalização do próprio Estado.

Além disso, já existe um processo da senhora Mirian, que foi ré no mesmo processo que ele. No mesmo processo, os desembargadores deram a detração a fim de que a própria execução calculasse o prazo de recolhimento que ela havia ficado no período noturno para que fosse computado e detraído da pena dela.

Até juntei o acórdão nos autos, os senhores podem acessar e verificar.
Ou seja, é o mesmo processo, mesma decisão cautelar que retirou a prisão preventiva e declarou o recolhimento noturno, as mesmas condições fáticas e a mesma restrição de liberdade, visto que eles também entraram, a defensoria entrou com agravo em execução da mesma forma que nós entramos em favor do Sr.
Jackson.

O ponto central do pedido, como eu disse, é extremamente simples.
Não é que este tribunal realize os cálculos, nem nada do tipo, e sim que o processo seja devolvido para o primeiro grau, para a vara da execução, e que seja determinado à serventia do juízo da execução que realize o cálculo do período de recolhimento noturno convertendo as horas em dias conforme o 1.155 do STJ.
Exatamente como já decidido em outro agravo com mesma parte, mesmos fatos, enfim.

Diante disso, excelência, esse agravo não é em razão de privilégio, não é pedindo interpretação extensiva, não pede inovação jurídica, e sim a aplicação de precedente vinculante da STJ, respeito à isonomia entre os co-réus e a observância da legalidade na execução penal.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR. MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
JACKSON BATISTA BRAGANCA
em face da r. decisão de mov. 172.1 do processo de execução penal nº 0004799-74.2007.8.08.0024 (ID 16466145) proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido de detração penal referente ao período em que o apenado estaria supostamente submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

Em suas razões (ID 16466144), a defesa alega que
(i)
o agravante cumpriu medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno por um longo período, compreendido entre 17 de abril de 2013 e 11 de fevereiro de 2025, totalizando 11 (onze) anos e 10 (dez) meses; e
(ii)
tal período deve ser detraído da pena privativa de liberdade, invocando a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.155.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID 16466148) pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de primeiro grau
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (ID 16466147).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 17191437) pelo
desprovimento
do recurso.

Inicialmente, impõe-se enfrentar o pedido de redistribuição formulado pela defesa (ID 17254285), a qual alega a existência de prevenção do Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, em razão de ter relatado recurso de Agravo interposto por Mirian Fortunato Alvarenga Bolzan, de nº 5011619-03.2024.8.08.0000

No caso em apreço, embora os apenados tenham respondido à mesma ação penal de conhecimento, a execução da pena é processo autônomo e individual. O recurso mencionado pela defesa refere-se à execução penal da apenada
MIRIAN FURTUNATO ALVARENGA BOLZAN
, cujo processo de tramita sob o nº 2001236-43.2023.8.08.0035.

Por sua vez, o presente agravo é extraído da execução penal de
JACKSON BATISTA BRAGANÇA
, autos nº 0004799-74.2007.8.08.0024.

Tratando-se de execuções penais distintas, com partes diferentes e situações jurídico-processuais individualizadas, não há que se falar em conexão apta a gerar prevenção nesta fase processual, nos termos do art. 164 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça.

Superada esta questão, passo à análise do mérito.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na possibilidade de detração penal do período em que o apenado teria cumprido medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, entre os anos de 2013 e 2025.

Sabe-se que a detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal e no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, objetiva assegurar o não-cumprimento duplo de sanções restritivas da liberdade, determinando a subtração, do total de pena imposta, do tempo que o condenado passou submetido a restrições de sua liberdade, mesmo que em modalidades distintas da prisão convencional.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.155), de que
“o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem”
(REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022).

Com efeito, a aplicação da tese pressupõe, lógica e necessariamente, a efetiva comprovação do cumprimento da medida e o real comprometimento da liberdade do indivíduo.

Ocorre que, no caso concreto, a realidade fática descortinada nos autos demonstra situação diametralmente oposta à restrição de liberdade alegada.

Conforme consignado de forma minuciosa na decisão que manteve o indeferimento (ID 16466147), durante a audiência de justificação realizada em 02/10/2025, o próprio apenado, ao ser inquirido, confessou exercer a profissão de caminhoneiro, realizando viagens constantes para diversos estados da federação durante o período em que alega ter estado “
recolhido
”.

Na hipótese, a Magistrada de origem foi precisa ao registrar: “
Demais disso, verifico que após a oitiva do apenado, ele não teve sequer a sua liberdade restringida pela imposição das medidas cautelares, vez que afirmou em audiência que trabalhava como caminhoneiro e viajava constantemente para diversos estados da federação. (...) tanto que foi preso no estado de Goiás
”.

É dizer, a detração penal é instituto que visa compensar o tempo de prisão ou medida restritiva equivalente. Se o apenado, à revelia de qualquer fiscalização estatal, transitava livremente pelo país a trabalho, inclusive em outros estados, não houve cumprimento da medida cautelar de recolhimento noturno.

Deferir a detração, neste cenário, seria premiar o descumprimento da ordem judicial e conferir um benefício legal a quem não suportou o ônus da restrição de liberdade.

Ademais, entendeu a Corte Superior que
“no cálculo, as horas de recolhimento domiciliar obrigatório devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 horas”
(AgRg no HC n. 733.909/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

No caso, não apenas a defesa falhou em trazer prova documental robusta dessa restrição diária, como a prova oral (interrogatório do apenado) militou contra a pretensão, evidenciando a plena liberdade de locomoção interestadual.

Portanto, seja pela ausência de comprovação do efetivo recolhimento (requisito do Tema 1.155/STJ), seja pela constatação fática de que o apenado viajava a trabalho sem restrição real de sua liberdade, a decisão agravada mostra-se irretocável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

*

V
I S
T
A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mpf
*

DATA DA SESSÃO:- 04/03/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o eminente Relator Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Como vota o Desembargador Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes?

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5017402-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JACKSON BATISTA BRAGANCA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
JACKSON BATISTA BRAGANCA
em face da r. decisão de mov. 172.1 do processo de execução penal nº 0004799-74.2007.8.08.0024 (ID 16466145) proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido de detração penal referente ao período em que o apenado estaria supostamente submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

Em suas razões (ID 16466144), a defesa alega que
(i)
o agravante cumpriu medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno por um longo período, compreendido entre 17 de abril de 2013 e 11 de fevereiro de 2025, totalizando 11 (onze) anos e 10 (dez) meses; e
(ii)
tal período deve ser detraído da pena privativa de liberdade, invocando a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.155.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID 16466148) pelo
des
provimento
do recurso.

O Juízo de primeiro grau
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (ID 16466147).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 17191437) pelo
des
provimento
do recurso.

Inicialmente, impõe-se enfrentar o pedido de redistribuição formulado pela defesa (ID 17254285), a qual alega a existência de prevenção do Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, em razão de ter relatado recurso de Agravo interposto por Mirian Fortunato Alvarenga Bolzan, de nº 5011619-03.2024.8.08.0000

No caso em apreço, embora os apenados tenham respondido à mesma ação penal de conhecimento, a execução da pena é processo autônomo e individual. O recurso mencionado pela defesa refere-se à execução penal da apenada
MIRIAN FURTUNATO ALVARENGA BOLZAN
, cujo processo de tramita sob o nº 2001236-43.2023.8.08.0035.

Por sua vez, o presente agravo é extraído da execução penal de
JACKSON BATISTA BRAGANÇA
, autos nº 0004799-74.2007.8.08.0024.

Tratando-se de execuções penais distintas, com partes diferentes e situações jurídico-processuais individualizadas, não há que se falar em conexão apta a gerar prevenção nesta fase processual, nos termos do art. 164 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça.

Superada esta questão, passo à análise do mérito.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na possibilidade de detração penal do período em que o apenado teria cumprido medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, entre os anos de 2013 e 2025.

Sabe-se que a detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal e no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, objetiva assegurar o não-cumprimento duplo de sanções restritivas da liberdade, determinando a subtração, do total de pena imposta, do tempo que o condenado passou submetido a restrições de sua liberdade, mesmo que em modalidades distintas da prisão convencional.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.155), de que
“o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem”
(REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022).

Com efeito, a aplicação da tese pressupõe, lógica e necessariamente, a efetiva comprovação do cumprimento da medida e o real comprometimento da liberdade do indivíduo.

Ocorre que, no caso concreto, a realidade fática descortinada nos autos demonstra situação diametralmente oposta à restrição de liberdade alegada.

Conforme consignado de forma minuciosa na decisão que manteve o indeferimento (ID 16466147), durante a audiência de justificação realizada em 02/10/2025, o próprio apenado, ao ser inquirido, confessou exercer a profissão de caminhoneiro, realizando viagens constantes para diversos estados da federação durante o período em que alega ter estado “
recolhido
”.

Na hipótese, a Magistrada de origem foi precisa ao registrar: “
Demais disso, verifico que após a oitiva do apenado, ele não teve sequer a sua liberdade restringida pela imposição das medidas cautelares, vez que afirmou em audiência que trabalhava como caminhoneiro e viajava constantemente para diversos estados da federação. (...) tanto que foi preso no estado de Goiás
”.

É dizer, a detração penal é instituto que visa compensar o tempo de prisão ou medida restritiva equivalente. Se o apenado, à revelia de qualquer fiscalização estatal, transitava livremente pelo país a trabalho, inclusive em outros estados, não houve cumprimento da medida cautelar de recolhimento noturno.

Deferir a detração, neste cenário, seria premiar o descumprimento da ordem judicial e conferir um benefício legal a quem não suportou o ônus da restrição de liberdade.

Ademais, entendeu a Corte Superior que
“no cálculo, as horas de recolhimento domiciliar obrigatório devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 horas”
(AgRg no HC n. 733.909/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

No caso, não apenas a defesa falhou em trazer prova documental robusta dessa restrição diária, como a prova oral (interrogatório do apenado) militou contra a pretensão, evidenciando a plena liberdade de locomoção interestadual.

Portanto, seja pela ausência de comprovação do efetivo recolhimento (requisito do Tema 1.155/STJ), seja pela constatação fática de que o apenado viajava a trabalho sem restrição real de sua liberdade, a decisão agravada mostra-se irretocável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR
-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acomapanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.